Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu, à unanimidade, os Embargos de Declaração interpostos por Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em erro material ao aplicar a tese firmada no IRDR – Tema 9 ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não sendo meio próprio para reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde do caso, aplicando corretamente o entendimento firmado no IRDR – Tema 9.

5. A alegação de erro material não se sustenta, pois o acórdão embargado está em sintonia com os fundamentos jurídicos aplicáveis e com o precedente vinculante estabelecido pelo IRDR – Tema 9, conforme previsão do art. 985 do CPC.

6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo do embargante com o desfecho da decisão, não se verificando qualquer dos vícios que justificariam sua admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão embargada, salvo em situações excepcionalíssimas de erro material evidente, o que não se verifica no caso concreto”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pel
o Estado de Mato Grosso,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que
, à unanimidade,
acolheu os Embargos de Declaração opostos por Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado de erro material
, na medida em
que não
observou
a impossibilidade da aplicação do entendimento firmado no IRDR – Tema 9 ao caso em tela.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
64387284
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Fazendas Agropecuária
Ott
LTDA.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão
está eivado de erro material, porque deixou de observar que a tese firmada no julgamento do IRDR – Tema 9, por este Sodalício, é inaplicável ao caso em
comento
.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhum
erro material a ser sanado
, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
acolheu os
aclaratórios
opostos com efeitos infringentes.

Inclusive, o artigo 985 do CPC regula a matéria, determinando a aplicação do precedente judicial em todas as teses que estejam pendentes de julgamento, justamente o caso dos autos, veja-se:

“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I -
a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”.

Nesta linha de intelecção,
entendimento
deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023. IRDR TEMA No DESTE SODALÍCIO. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Maristela
Paloschi
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução fiscal, na qual a agravante alega prescrição intercorrente administrativa dos créditos relativos a multas ambientais inscritos em CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente nos processos administrativos que fundamentam as CDAs, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema no 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a configuração da prescrição intercorrente após três anos de inércia processual. III.

Razões de decidir

3. Nos termos do IRDR Tema no 9, ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional.

4. No caso, verifica-se que os Processos Administrativos no 225226/2014 e no 26171/2015 permaneceram inertes por mais de três anos, sem atos processuais relevantes ou de instrução capazes de interromper a prescrição, configurando, assim, a prescrição intercorrente administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido, com reconhecimento da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos no 225226/2014 e 26171/2015 e consequente extinção do crédito objeto das CDAs executadas.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de créditos punitivos ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme o IRDR Tema no 9 do TJ-MT e o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 225; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9, N. U. 1012668-37.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10144345720248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2024)”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos p
el
o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025